Tribunal: STF
Processo: ARE 1465927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº.8.429/92. APELAÇÃO CÍVEL. “MÁFIA DAS SANGUESSUGAS”. LICITAÇÃO. FRAUDE.APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS PARA APLICARPENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.1. Trata-se de Remessa Necessária que tenho por interposta e Apelações interpostas porFELICIANO GOULART DE FIGUEIREDO (fls. 1.326/1.347), pelo MINISTÉRIO PÚBLICOFEDERAL (fls. 1.358/1.368), por SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA (fls. 1.413/1.435), nosautos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIOPÚBLICO FEDERAL na qual o Parquet objetivava a condenação dos Réus nas sançõesprevistas no artigo 12, II e art. 20, parágrafo único, c/c art. 10 e art. 11, da Lei nº 8.429/92.2. Em face do termo de renúncia de fls. 1.693, com as devidas notificações acostadas, énecessário observar a irregularidade de representação processual em que se encontra aApelante SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, atraindo a incidência do disposto no §2º, inciso I,do art. 76 do CPC/2015.3. Tendo em vista a intempestividade acenada na decisão de fls. 1.495/1497, não foramrecebidos o Apelo de MÁRCIA CRISTINA ZANIBONI BELGUES às fls. 1.430/1.453 e aApelação de SORAIA ROCHA GOMES DE OLIVEIRA, SARA MENDONÇA MARINHO e LUIZGUSTAVO ESTEVÃO MOURA (fls. 1.458/1.480)4. Preliminar de ofensa ao contraditório baseada no indeferimento da perícia requerida a quenão se dá trânsito porque é incumbência do Julgador a análise sobre a real necessidade derealização das perícias requeridas ou se elas apresentam caráter meramente protelatório. Diantedos documentos acostados aos autos, incluindo a documentação do Tribunal de Constas do Estadoe da União, processos de prestação de contas que deram origem a presente Ação de Improbidade; épreciso concordar com o Juízo a quo no que se refere a prescindibilidade de perícia contábilpara a resolução do presente caso.3. In casu, a improbidade estaria consubstanciada especificamente no fato dos réus, emsíntese, terem participação no esquema que ficou conhecido como "Máfia das Sanguessugas".Segundo o qual, o município de Rio Bonito teria firmado com a União o convênio FNS n°537/2001 em dezembro de 2001, no qual houve a transferência de R$ 70.400,00 para aaquisição de ambulâncias, havendo irregularidades, tanto no convênio firmado, quanto noprocesso licitatório e na execução de seu objeto. Desta forma, teriam os réus praticado atoímprobo, requerendo então em sede liminar a indisponibilidade de bens dos demandados eafastamento das funções e, no mérito, a condenação dos mesmos na sanção prevista no incisoII do art. 12, da Lei de Improbidade.



    4. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Relatório da Inspeção Especialrealizada na Prefeitura de Rio Bonito no período de 20/09/2006 a 10/10/2006, ao analisar aTomada de Contas nº 004/02, identificou que inexistiu pesquisa de preços; que o Edital emitido,tinha por base Plano de Trabalho divergente do aprovado; que inexistiu publicação do Edital daTomada de Preços em jornal de grande circulação, prejudicando a competitividade do certame efrustrando o princípio da publicidade (art. 37, caput, CRFB c/c art. 21, III, da lei nº 8.666/93).Além disso, verificou a ausência de data nas propostas apresentadas; a falta de rubricas dosrepresentantes das empresas nas peças do processo licitatório e de assinatura dosrepresentantes legais dos licitantes na ata da sessão de julgamento.5. Na Auditoria nº 4889, realizada conjuntamente pelo Departamento Nacional de Auditoria doSistema Único de Saúde – DENASUS (fls. 653/678) e pela Controladoria Geral da união – CGU,foram constatadas diversas irregularidades na execução do aludido Convênio, assimenumeradas: rasura no Plano de Trabalho com redução do valor original do objeto deR$110.000,00 para R$88.000,00, falta de identificação das testemunhas do Convênio, ausênciade pesquisa de preços prévia à licitação (art. 15, §1º e 43, IV, ambos da Lei nº 8.666/93), editalemitido com base em plano de trabalho divergente do aprovado, sem divulgação ampla ouindicação do local para a entrega do bem licitado, e falta de documento comprobatório do capitalrealizado das empresas participantes. Ainda no que se refere às propostas apresentadas,verificou-se que estas não foram datadas; que eram cópias exatas dos termos do edital; queforam impressas em papel timbrado da Prefeitura de Rio Bonito; que não continham as rubricasdos representantes das empresas nas peças do processo licitatório, que da ata da licitação nãoconsta o nome dos representantes das empresas presentes na sessão de abertura dosenvelopes nem os preços das propostas apresentadas por cada uma das empresasparticipantes. Visível também a ofensa ao prazo estabelecido no art. 109, I, alínea b, da lei nº8666/93.6. No que concerne à dosimetria da pena, sabe-se que não há obrigatoriedade de aplicaçãocumulativa de todas as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, e estas devem serfixadas e dosadas segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração, assim,podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravosidade da situaçãofático-jurígena. Buscou o Juízo a quo aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidadeprivilegiando o ressarcimento ao Erário, dos valores vilipendiados em virtude da alienação diretado bem. Assim, tem-se que a dosimetria exigida pelo art. 12 da Lei n° 8.429/92 foi corretamenteaplicada, diante da consideração pelo magistrado do montante do prejuízo, com base nadiferença entre o valor pago e o valor de mercado do bem, situações identificadas econsideradas para a comutação das sanções.7. Cabe reparo na sentença, tão somente em relação ao deslinde da perda da função públicapelos Réus, bem como na suspensão dos direitos políticos da Ré Solange Pereira de Almeida.Pois, mais do que o montante do efetivo prejuízo material ao erário, a Lei nº 8.429/92 prevê apunição de todos aqueles que malferem o interesse público, tomado na sua acepçãoprincipiológica de proteção ao interesse da coletividade. Neste eito, a sanção de perda dafunção pública, prevista no art. 12 da Lei 8.429/92, deve ser compreendida como uma ordemconstitucional para a extinção do vínculo jurídico porventura existente entre o agente ímprobo ea Administração Pública, considerando a violação, pelo primeiro réu, dos deveres dehonestidade legalidade, e lealdade às instituições da Administração Pública. Na mesma linha deraciocínio, a suspensão dos direitos políticos nas hipóteses de improbidade administrativa,representa instrumento importante para a moralização da atividade pública e dos seus serviços.9. Apelação de SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA não conhecida, pela incidência do dispostono §2º, inciso I, do art. 76 do CPC/2015, em virtude do não saneamento da representaçãoprocessual; desprovida apelação de FELICIANO GOULART DE FIGUEIREDO; e apelação doMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e Remessa Necessária providas, acrescentando a todos osréus a condenação de perda da função pública por 5 anos e à Ré SOLANGE PEREIRA DEALMEIDA, também a suspensão dos direitos políticos por 5 anos; pela prática de ato deimprobidade capitulado no artigo 10, incisos V e XI e art. 11, caput da Lei nº 8.429/92.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente